Tribunal: TJES
Processo: 5027224-77.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. PROCESSO REGIDO PELO DECRETO-LEI Nº 7.661/45. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL TRIENAL DO ART. 10, §10, DA LEI Nº 11.101/2005, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.112/2020. ULTRA-ATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença da
Vara de Recuperação Judicial e Falência de
Vitória/ES que, nos autos de habilitação de crédito retardatária, julgou liminarmente improcedente o pedido, reconhecendo a decadência com fundamento no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005. A falência foi decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45, e o crédito pleiteado supera R$ 37 milhões. A preliminar de intempestividade foi arguida em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo; e (ii) estabelecer se o prazo decadencial trienal previsto no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, aplica-se a processo falimentar regido pelo Decreto-Lei nº 7.661/45.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois os embargos de declaração opostos pela apelante interrompem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, e há certificação expressa da tempestividade do apelo.

4.
Reconhece-se que o art. 192 da Lei nº 11.101/2005 determina que os processos de falência ajuizados anteriormente à sua vigência devem prosseguir sob a legislação revogada, preservando a ultra-atividade do Decreto-Lei nº 7.661/45.

5.
Constata-se que o Decreto-Lei nº 7.661/45 não previa prazo decadencial para habilitação de crédito, submetendo o credor apenas à preclusão quanto aos rateios já realizados e à prescrição da obrigação.
6.
Afirma-se que a aplicação do prazo decadencial introduzido pela Lei nº 14.112/2020 a falência regida por legislação anterior configura indevida retroatividade mínima e afronta a segurança jurídica.

7.
Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.110.265/SP, registrou ressalva quanto à possível inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 às falências decretadas sob o regime do Decreto-Lei nº 7.661/45, reforçando a necessidade de observância da regra de transição.

8.
Alinha-se o entendimento aos precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que afastam a incidência do prazo decadencial da Lei nº 11.101/2005 em falências decretadas sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 192 da Lei nº 11.101/2005 assegura a aplicação do Decreto-Lei nº 7.661/45 às falências decretadas sob sua égide, inclusive quanto às regras materiais.
2. O prazo decadencial trienal do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, não se aplica às falências regidas pelo Decreto-Lei nº 7.661/45.

3. A imposição de prazo decadencial superveniente a processo falimentar submetido à legislação anterior viola a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026; Lei nº 11.101/2005, arts. 10, §10, e 192; Lei nº 14.112/2020; Decreto-Lei nº 7.661/45.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJSP, AI nº 2190005-71.2025.8.26.0000, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 09.09.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1002805-80.2025.8.26.0664, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 10.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027224-77.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA

APELADO: SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA e outros (14)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. PROCESSO REGIDO PELO DECRETO-LEI Nº 7.661/45. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL TRIENAL DO ART. 10, §10, DA LEI Nº 11.101/2005, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.112/2020. ULTRA-ATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença da
Vara de Recuperação Judicial e Falência de
Vitória/ES que, nos autos de habilitação de crédito retardatária, julgou liminarmente improcedente o pedido, reconhecendo a decadência com fundamento no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005. A falência foi decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45, e o crédito pleiteado supera R$ 37 milhões. A preliminar de intempestividade foi arguida em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo; e (ii) estabelecer se o prazo decadencial trienal previsto no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, aplica-se a processo falimentar regido pelo Decreto-Lei nº 7.661/45.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois os embargos de declaração opostos pela apelante interrompem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, e há certificação expressa da tempestividade do apelo.

4.
Reconhece-se que o art. 192 da Lei nº 11.101/2005 determina que os processos de falência ajuizados anteriormente à sua vigência devem prosseguir sob a legislação revogada, preservando a ultra-atividade do Decreto-Lei nº 7.661/45.

5.
Constata-se que o Decreto-Lei nº 7.661/45 não previa prazo decadencial para habilitação de crédito, submetendo o credor apenas à preclusão quanto aos rateios já realizados e à prescrição da obrigação.
6.
Afirma-se que a aplicação do prazo decadencial introduzido pela Lei nº 14.112/2020 a falência regida por legislação anterior configura indevida retroatividade mínima e afronta a segurança jurídica.

7.
Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.110.265/SP, registrou ressalva quanto à possível inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 às falências decretadas sob o regime do Decreto-Lei nº 7.661/45, reforçando a necessidade de observância da regra de transição.

8.
Alinha-se o entendimento aos precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que afastam a incidência do prazo decadencial da Lei nº 11.101/2005 em falências decretadas sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 192 da Lei nº 11.101/2005 assegura a aplicação do Decreto-Lei nº 7.661/45 às falências decretadas sob sua égide, inclusive quanto às regras materiais.
2. O prazo decadencial trienal do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, não se aplica às falências regidas pelo Decreto-Lei nº 7.661/45.

3. A imposição de prazo decadencial superveniente a processo falimentar submetido à legislação anterior viola a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026; Lei nº 11.101/2005, arts. 10, §10, e 192; Lei nº 14.112/2020; Decreto-Lei nº 7.661/45.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJSP, AI nº 2190005-71.2025.8.26.0000, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 09.09.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1002805-80.2025.8.26.0664, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 10.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença, afastar a decadência e determinar o regular prosseguimento da habilitação de crédito na origem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da
Vara de Recuperação Judicial e Falência de
Vitória/ES, que, nos autos da habilitação de crédito retardatária ajuizada em face da SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COM. E IND. DE PANIFICADOS LTDA. E OUTROS
.
, julgou liminarmente improcedente o pedido, declarando a decadência do direito de habilitação com base no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005.

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE (SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES)

Ab initio,

analiso a preliminar de intempestividade arguida pela apelada. Sustenta a recorrida que o recurso seria extemporâneo. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante interpôs Embargos de Declaração (Id n. 17941212) contra a sentença, os quais interromperam o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Além disso, verifica-se que, logo após a decisão proferida nos embargos de declaração, sobreveio a interposição do recurso de apelação, sem que houvesse intimação intermediária apta a infirmar a regularidade do ato. Ademais, consta certificação expressa de tempestividade do apelo.

Diante desse contexto, não há falar em intempestividade ou vício formal, razão pela qual rejeito a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

II - DO MÉRITO

Na origem, trata-se de habilitação de crédito retardatária ajuizada por
ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA
em face da SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COM. E IND. DE PANIFICADOS LTDA. E OUTROS, pleiteando a inclusão no quadro geral de credores de montante superior a R$ 37 milhões de reais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que a falência da ré foi decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945. Argumenta que o crédito é legítimo e que, sob o regime do antigo decreto, não subsiste o prazo decadencial de três anos criado pela reforma da Lei nº 14.112/2020.

Na sequência, sobreveio sentença julgando o pedido liminarmente improcedente, sob o fundamento de que o art. 10, §10, da Lei 11.101/05 estabelece prazo decadencial de 3 anos para a habilitação, contado da data de vigência da Lei 14.112/20 (23/01/2021), o qual teria se exaurido em 23/01/2024.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a aplicabilidade do prazo decadencial trienal, introduzido pela Lei nº 14.112/2020 (art. 10, §10, da LRF), a um processo de falência regido pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945.

De início, impõe-se uma distinção técnica fundamental. Não se desconhece que, para as falências decretadas já sob a vigência da Lei nº 11.101/2005 (mas antes da reforma de 2020), a jurisprudência vem se consolidando no sentido de que o prazo decadencial trienal flui a partir da entrada em vigor da norma superveniente, qual seja, 23 de janeiro de 2021.

Todavia, o caso em apreço revela situação diversa e ainda mais específica: trata-se de falência decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45.

Nesse cenário, a incidência das inovações da Lei nº 11.101/05 esbarra na regra de transição do seu art. 192, que determina a conclusão dos processos ajuizados anteriormente à sua vigência nos termos da legislação revogada. O Decreto-Lei de 1945 não previa qualquer prazo decadencial para a habilitação, submetendo o credor apenas aos efeitos da preclusão quanto aos rateios já realizados e à prescrição da obrigação em si.

Sobre o tema, é valiosa a observação tecida pelo e.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
Recurso Especial nº 2.110.265/SP
. Em que pese a ementa daquele julgado tratar do termo inicial para as falências regidas pela LRF, o eminente Relator fez questão de registrar em seu voto a ressalva quanto às quebras decretadas sob o regime anterior,
in verbis
:

"Registre-se, de toda forma, que a falência foi decretada em 2002, ainda na vigência do Decreto-Lei nº 7.661/1945, de modo que, possivelmente, não seriam aplicáveis nem sequer as normas da Lei 11.101/2005 (art. 192), questão, porém, não debatida nos autos."

Embora não tenha sido o objeto central daquele recurso, a manifestação do Ministro Relator corrobora o entendimento de que a ultra-atividade do Decreto-Lei nº 7.661/45 deve ser preservada. Impor um prazo decadencial criado em 2020 a um processo que, por força de lei (art. 192 da LRF), deve ser concluído sob o rito de 1945, implicaria em inadmissível retroatividade mínima, surpreendendo o credor e ferindo a segurança jurídica.

Corroborando tal entendimento, o
douto Procurador de Justiça
, em seu substancioso parecer (Id n. 18406580), asseverou que:

"(...) a sentença recorrida deixou de enfrentar adequadamente a matéria fática e jurídica exposta na presente habilitação de crédito, devendo ser reformada a sentença para afastar a incidência das disposições da Lei nº 11.101/2005, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial predominante e à correta interpretação do Decreto-Lei nº 7.661/45 (...)".

Nessa mesma linha de intelecção, colaciono precedentes de Tribunais pátrios que, enfrentando idêntica controvérsia, afastaram a decadência em falências pretéritas:

FALÊNCIA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DE REGRA DE DECADÊNCIA PREVISTA NA LEI 11.101/05 – FALÊNCIA REGIDA EXCLUSIVAMENTE PELO DECRETO-LEI 7.661/45 – Agravante que contesta o reconhecimento da decadência de seu crédito trabalhista, em habilitação retardatária – Rejeição da preliminar de falta de cabimento do recurso – Existência de dúvida objetiva aos patronos da agravante quanto ao recurso cabível, devido à nomeação equivocada do pronunciamento jurisdicional impugnado como "decisão" – Aplicação da fungibilidade recursal para admissibilidade do agravo de instrumento – Mérito – Falência decretada anteriormente à vigência da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade das normas da lei posterior, com base em seu art. 192 – Aplicação do Decreto-Lei 7.661/45 que abrange tanto normas processuais quanto normas materiais – Decadência instituída tão somente pela Lei 11.101/05, portanto, que não se aplica à presente relação jurídica – Precedentes deste TJSP quanto à inaplicabilidade de outras regras materiais da nova legislação falimentar às falências anteriores – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2190005-71.2025.8.26.0000; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 09/09/2025).

Direito Falimentar. Apelação. Habilitação de crédito. Sentença que reconheceu a decadência do direito do habilitante. Falência da empresa decretada no ano de 2003, sob a vigência do Decreto-Lei nº 7661/45. Legislação anterior não previa prazo decadencial para habilitação de crédito. Lei 11.101/2005 não se aplica aos processos de falência ajuizados anteriormente ao início de sua vigência. Interpretação do artigo 192 da Lei n. 11.101/2005. Lei 14.112/20 entrou em vigor em 24 de janeiro de 2021. Irretroatividade dos efeitos decadenciais antes da vigência da lei restritiva a direitos ou que modifica prazos decadenciais existentes. Nova legislação que se aplica apenas às falências decretadas após o início da vigência da Lei n. 14.112/20. Sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da decadência, com determinação de continuidade do incidente. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1002805-80.2025.8.26.0664; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2026; Data de Registro: 10/02/2026).

Portanto, em se tratando de processo submetido ao Decreto-Lei nº 7.661/45, não há que se falar na incidência do prazo previsto no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/05.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, afastar a decadência e determinar o regular prosseguimento da habilitação de crédito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar